Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA, DEVEDORA DO EXECUTADO. PESSOA QUE NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, NÃO É OBRIGADO PERANTE O EXEQUENTE, TAMPOUCO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Terceira pessoa, que não fez parte da relação jurídica que deu ensejo à cobrança em curso no cumprimento de sentença, que não integrou a relação processual durante a fase de conhecimento e que tampouco é responsável legal pelo pagamento, não pode sofrer penhora para pagamento do crédito da exequente, ainda que seja devedora da executada e figure no polo passivo de outra execução instaurada em seu desfavor pela ora executada.
2. Agravo de instrumento não provido.